Tribunal: STF
Processo: ACO 3210
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.